Tribunal: TJES
Processo: 5005583-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005583-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELSON DO AMOR DIVINO

AGRAVADO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSA PORTABILIDADE. GOLPE FINANCEIRO. IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES que, em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenizatória ajuizada por aposentado idoso em face de consultoria financeira e instituição bancária, indeferiu o pedido de tutela provisória destinado à suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento, originado de operação de falsa portabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender os descontos consignados em benefício previdenciário, diante de indícios de fraude bancária conhecida como “golpe da falsa portabilidade”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos probatórios indicam, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude estruturada, caracterizada pela contratação de novo empréstimo consignado seguida de imediata transferência integral do valor a empresa intermediadora, sem quitação das dívidas anteriores.

4. A operação financeira questionada destoa do perfil habitual do consumidor idoso, revelando possível falha no dever de segurança da instituição financeira ao permitir movimentação atípica incompatível com o histórico do correntista.

5. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e informacional do autor, aplicando-se a responsabilidade objetiva e a teoria do fortuito interno às instituições financeiras envolvidas.

6. A atuação de correspondente bancário ou consultoria financeira não afasta a responsabilidade solidária do banco, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando evidenciado risco inerente à atividade econômica.

7. O perigo de dano resta configurado pelo comprometimento significativo de verba de natureza alimentar, essencial à subsistência de aposentado idoso, caracterizando risco concreto, atual e grave.

8. Inexiste perigo de irreversibilidade da medida, pois eventual comprovação posterior da regularidade contratual permite o restabelecimento dos descontos consignados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido para reformar a decisão objurgada e conceder a tutela provisória postulada no processo originário.

Tese de julgamento
: 1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando há indícios robustos de fraude em contrato de empréstimo consignado decorrente de falsa portabilidade, autorizando a suspensão dos descontos em benefício previdenciário. 2. Instituições financeiras respondem objetiva e solidariamente por fraudes praticadas no âmbito de operações de crédito consignado, inclusive quando intermediadas por correspondentes bancários ou consultorias. 3. O comprometimento de verba alimentar de aposentado idoso configura perigo de dano suficiente para a concessão de tutela provisória de urgência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Gelson do Amor Divino
contra decisão (ID 65776558) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica-ES que, na
ação
ordinária
ajuizada em desfavor de
CRF Consultoria Financeira
e
Banco Bradesco S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo agravante que objetivava a suspensão dos descontos em seu contracheque referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

Depreende-se dos elementos que instruem o caderno processual de origem que o autor agravante, Gelson do Amor Divino, pessoa idosa e beneficiária de proventos de aposentadoria, foi alvo de uma abordagem operada pela empresa CRF Consultoria Financeira Eireli (representada pela Invest Gerenciamento Imobiliário). Segundo a narrativa exordial, a referida empresa teria ofertado ao autor uma proposta de “compra de dívida” (portabilidade), sob a promessa de redução das taxas de juros de empréstimos consignados que este já possuía junto a outras instituições financeiras. Induzido a erro pelo dolo da consultoria, o autor anuiu com a operação, acreditando tratar-se de uma mera renegociação benéfica.

Todavia, a engenharia financeira utilizada revelou-se prejudicial: a instituição financeira agravada, Banco Bradesco S/A, liberou o crédito de um novo empréstimo na conta-corrente do autor agravante que, ato contínuo e seguindo as instruções da consultoria, transferiu a integralidade do montante recebido para a conta da CRF Consultoria, sob o pretexto de que esta quitaria os débitos antigos. Na prática, o autor agravante viu-se onerado por uma nova dívida consignada, sem que os empréstimos anteriores fossem liquidados, configurando o cenário típico do “golpe da falsa portabilidade”.

Diante de tais fatos, o agravante ajuizou a Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Indenizatória perante o juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica. Na peça inaugural (ID 41951857), postulou, em tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos em seu benefício previdenciário, dada a natureza alimentar da verba e o vício de consentimento alegado, tendo o magistrado
a quo
indeferido o requerimento, sob o fundamento que, num juízo de cognição sumária, o contrato estaria formalmente regular e o numerário teria sido disponibilizado na conta do autor, demandando dilação probatória para aferir o vício de consentimento, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo demandante.

Em cognição sumária, foi proferida decisão deferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão imediata dos descontos, sob pena de multa diária. E, após refletir novamente sobre a matéria posta em exame, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória, notadamente a probabilidade do direito do autor agravante e o perigo de dano decorrente da manutenção dos descontos consignados no seu benefício de aposentadoria.

De acordo com o disposto no art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil,
“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
. A probabilidade do direito pressupõe elementos que evidenciem, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da narrativa da situação fática e a aptidão da subsunção à norma jurídica para obtenção do bem da vida que se pretende. Já o perigo de dano deve ser aferido segundo parâmetros objetivos e razoáveis atestando risco concreto, atual e grave à tutela do direito material.

Nesse sentido, leciona o renomado processualista Fredie Didier Jr. que
“o magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem' a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC)”
e completa, ainda, que
“a tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito”
1
.

Na hipótese, muito embora a narrativa inicial do agravante apresente inconsistências e lacunas, dificultando a compreensão exata da relação jurídica estabelecida, não se pode ignorar o fundamental papel desenvolvido pela Defensoria Pública, que, apesar dos recursos limitados, tutela os interesses daqueles cidadãos que, em razão da hipossuficiência, não teriam acesso à ampla defesa e ao contraditório – pilares de um Estado Democrático de Direito.

Em atenção a essas premissas, verifiquei que os fatos narrados pelo agravante descrevem o recente e perigoso “golpe da portabilidade”. O Governo Federal destinou página exclusiva
2
para tratar desta modalidade de fraude. Vejamos:

“
3. Como ocorrem os casos de fraudes em portabilidade de empréstimos consignados?

Os fraudadores se aproveitam das vantagens da portabilidade para enganar vítimas que não possem conhecimento dos trâmites adequados. Em geral, o golpe envolve a promessa de uma portabilidade com condições mais favoráveis, como redução de juros ou amortização de empréstimos existentes
. A vítima acaba liberando sua margem consignável para a empresa criminosa achando que está realizando uma portabilidade mas na realidades está efetuando uma nova operação de empréstimo consignado em sua folha de pagamento.

A fraude ocorre quando os fraudadores induzem a vítima a realizar uma nova operação sob a falsa promessa de portabilidade de dívidas anteriores.
Após a realização de um novo contrato e o valor ser depositado na conta da vítima, os fraudadores solicitam que o dinheiro seja transferido para uma conta bancária vinculada ao CNPJ da empresa criminosa (intermediadora) sobre a justificativa de que está sendo realizado uma espécie de “estorno” e que o valor seria utilizado para concluir a portabilidade da dívida, o que não ocorre
, restando a vítima com mais de um contrato de empréstimo vigente e sem o respectivo valor.” (grifei).

O caso em exame deve ser solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em razão da vulnerabilidade técnica e informacional da parte autora, idosa, perante os requeridos agravados. Além disso, a análise da responsabilidade das instituições requeridas deve ser pautada pela teoria do
fortuito interno
, consolidada na
Súmula nº 479 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
. A hipótese vertente revela que a parte autora foi vítima de uma aparente fraude estruturada que se inicia, invariavelmente, pela posse de informações bancárias sigilosas por terceiros, o que permite reconhecer, de forma inequívoca, a ocorrência de
falha na prestação do serviço
.

É imperativo observar que a estruturação da relação bancária moderna, em bases que expõem dados sensíveis do consumidor para o conveniente giro do negócio, não pode servir de escusa para a transferência do risco ao sujeito vulnerável. A captação fraudulenta de dados seguros, mediante a utilização inicial de informações que deveriam estar sob a guarda exclusiva da instituição financeira, caracteriza um risco inerente à atividade. Transferir tal ônus ao consumidor afrontaria não apenas o princípio constitucional da proteção do vulnerável (art. 5º, XXXII, CF), mas também o fundamento da
solidariedade social (art. 3º, CF)
e o vetor da
justiça social
que condiciona a livre iniciativa (art. 170, CF).

Corrobora esta conclusão, o magistério jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no julgamento do
REsp nº 2.052.228/DF (Rel. Min. Nancy Andrighi)
, que assevera o dever de segurança das instituições financeiras para além da mera conferência formal de senhas. Conforme pontuou a eminente Ministra:
“
é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. A constatação de possíveis fraudes engloba atenção, por exemplo, aos limites para transações por meio de cartão de crédito, ao valor da compra efetuada, à frequência de utilização do montante disponível, ao perfil de uso do correntista, entre outros elementos que, de forma conjugada, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. Veja-se que, nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem e devem ser identificadas pelos bancos”
.

Dessa forma, em casos que envolvem o “golpe da falsa portabilidade” ou pirâmides financeiras travestidas de consultoria, a responsabilidade das instituições financeiras deve ser analisada sob a ótica da teoria do risco do empreendimento e da solidariedade na cadeia de fornecimento (Art. 7º, parágrafo único, do CDC), visto que a facilitação de fraudes por terceiros que atuam como correspondentes bancários ou intermediários vinculados à operação não exime o banco de zelar pela segurança e higidez do consentimento do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e hipervulnerável.

No caso concreto, o contrato assinado entre o agravante e a agravada CRF previa, dentre outras, as seguintes condições:

“(...) Cláusula Primeira – O CONSUMIDOR reconhece a fidedignidade da seguinte operação realizada por intermédio da FORNECEDORA e BANCO PAN – CRÉDITO NOVO, no qual, a FORNECEDORA se responsabilizará pelo valor da operação.

Cláusula segunda – DO VALOR DA TRANSAÇÃO – Considerando que o CONSUMIDOR recebeu a quantia de R$28.197,85 pelo banco PAN, a ser paga em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de R$657,98.

Cláusula terceira – OBJETO DO CONTRATO

1.1 O CONSUMIDOR através desta cessão se obriga a transferir a quantia líquida de R$28.197,85 para a conta da FORNECEDORA, BANCO SANTANDER, AG: 3874 C/C: 13.003943, CNPJ 31.362.660/0002-27 até o dia 09/11/2020, sob pena de rescisão do presente contrato.

(...) Parágrafo segundo: O CONSUMIDOR concorda e tem ciência que se beneficiará através desta transação tão somente com o recebimento de 10% (dez por cento) do valor total do contrato a título de mútuo, a ser paga da seguinte forma: a FORNECEDORA se responsabilizará apenas em aplicar o desconto proporcional das parcelas do contrato de empréstimo que o CONSUMIDOR já possuía em curso.

1.2 A FORNECEDORA, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula 1., viabilizará o pagamento do saldo devedor da seguinte forma: 18 parcelas no valor de R$814,63 e posteriormente 66 parcelas no valor de R$657,98, mediante depósito bancário na conta do CONSUMIDOR (Banco Caixa Econômica Federal, AG:0167 C/C 1604-4), até o primeiro dia útil do mês, sendo o primeiro pagamento em 01/12/2020 e o último em 01/11/2027, sob pena de arcar com todos os ônus decorrentes da mora do CONSUMIDOR junto ao BANCO PAN, além do pagamento de 10% (dez por cento) de multa sobre o valor da parcela em favor do CONSUMIDOR em caso de atraso no pagamento.

Parágrafo único: A obrigação assumida pela FORNECEDORA é tão somente o pagamento integral do contrato descrito na cláusula primeira, seja ele parcelado na forma do 1.2, ou quitado de forma antecipada, na forma do 2.3. Após a efetiva quitação desta operação a FORNECEDORA não terá mais qualquer obrigação financeira para com o CONSUMIDOR.

(...) Cláusula quarta

2.1 O CONSUMIDOR reconhece que terá sua margem consignável vinculada e retida na folha de pagamento durante a vigência do presente instrumento, ou seja, sua margem de crédito estará comprometida junto ao (s) Banco (s) e que não poderá refinanciar, vender, realizar portabilidade ou qualquer outro tipo de negociação com a dívida contraída com a FORNECEDORA, sob pena de rescisão do presente contrato. Salvo acordado entre as partes, o consumidor poderá realizar novo contrato de INSTRUMENTO PARTICULAR DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS, COMPROMISSO DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, tão somente junto com esta FORNECEDORA.”

No documento ID 41951865 constam os empréstimos bancários tomados pelo autor agravante, quais sejam:

Caixa Econômica

Bradesco

Bradesco

Data de início

04/2019

09/2019

11/2020

Quantidade de parcelas

72

72

84

Valor da parcela

R$244,83

R$87,00

R$657,98

Emprestado

R$17.627,76

R$6.264,00

R$55.270,32

Liberado

R$10.321,73

R$3.070,95

R$27.980,71

Com todos esses elementos à disposição, é possível compreender como funciona o aparente esquema ilícito perpetrado pela agravada CRF Invest.

O autor agravante, à época da fraude bancária, tinha de pagar R$ 331,83 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) mensais a título de empréstimos consignados, sendo R$ 244,83 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos) para a CEF e R$ 87,00 (oitenta e sete reais) para o Banco Bradesco. Neste mesmo período, o agravante tinha à disposição uma margem consignável de R$ 657,98 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), ou seja, podia comprometer esse valor em um novo financiamento.

A agravada CRF, em posse das informações pessoais do agravante,
solicitou um novo empréstimo consignado em nome do
recorrente
, junto ao banco Bradesco agravado, no valor de
R$ 27.999,14
(vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)
, a ser quitado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de
R$ 657,98
(seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito reais)
.

O agravante recebeu o valor em sua conta-corrente e repassou para a agravada CRF a quantia de
R$ 28.197,85
(vinte e oito mil, cento e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos)
. Nos meses seguintes, foram descontados de seu benefício previdenciário os valores de R$ 244,83 (duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e R$ 657,98 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), dos empréstimos tomados com CEF e Bradesco, respectivamente. Todavia, conforme verifico do documento ID 41951864, o consumidor recebeu, de 12/2020 a 05/2021 depósitos mensais, realizados pela agravada CRF, no montante de
R$ 814,63
(oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)
.

Em síntese, o esquema aparentemente ilícito pode ser assim resumido:

i.
Empresa aborda o segurado prometendo a migração do empréstimo consignado, oferecendo descontos nas dívidas;

ii.
Segurado assina um contrato de prestação de serviços;

iii.
Com os dados do segurado, a empresa solicita um novo empréstimo consignado (em nome do segurado), no limite da margem;

iv.
A empresa induz o segurado a lhe transferir o valor total do empréstimo;

v.
A empresa utiliza o valor do empréstimo – provavelmente investindo em algum produto financeiro – e devolve parte do empréstimo ao segurado, mensalmente;

Os documentos carreados conferem, portanto, robusta verossimilhança às alegações do agravante. A operação questionada – um empréstimo vultoso seguido de imediata transferência para conta de terceiro (correspondente bancário) – destoa frontalmente do perfil habitual do consumidor idoso. O silêncio dos sistemas de segurança do banco diante de movimentação tão atípica evidencia que o dever de segurança patrimonial aparentemente foi negligenciado.

Outrossim, note-se que a dívida inicial do agravante (CEF e Bradesco) era de aproximadamente R$ 331,83 (trezentos e trinta e um reais e oitenta e três centavos) mensais. Adicionando o novo empréstimo de R$ 657,98 (seiscentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos), os consignados passaram a comprometer R$ 989,81 (novecentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos) da renda proveniente do benefício previdenciário. No entanto, a agravada CRF devolvia cerca de
R$ 814,63
(oitocentos e quatorze reais e sessenta e três centavos)
ao aposentado, de modo que os consignados acabaram tendo, de fato, algum desconto.

Em linhas gerais, a agravada CRF utiliza de manobras ilícitas para ter acesso à liquidez – ou seja, ao crédito – dos aposentados. Apropria-se destes valores e devolve parte do “lucro” que consegue obter. Por óbvio, se tal estratagema resultasse em qualquer tipo de benefício ao idoso, não seria necessário utilizar de tantas manobras, muito menos esconder o real negócio da “empresa”. Este
modus operandi
é característico de fraudes amplamente conhecidas no cenário jurídico atual, onde o consumidor é utilizado como mero “veículo” para a liberação de capital em favor de empresas fraudulentas. A verossimilhança reside no evidente erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, uma vez que o autor jamais anuiu com a assunção de uma nova dívida cumulativa, mas sim com a substituição de uma anterior por outra menos onerosa.

Vale ressaltar que, em rápida consulta ao sistema de busca processual deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que existem mais de
7
0 (setenta)
processos
ajuizados em desfavor da agravada CRF Consultoria. E em consulta ao sítio eletrônico da Receita Federal, notei que o CNPJ da empresa (31.362.660/0002-27) foi extinto por liquidação voluntária em
29/12/2021
. Há também outro CNPJ (31.362.660/0001-46) ativo, com o mesmo nome empresarial (CRF Consultoria), este com mais de
16
0 (cento e sessenta)
processos nesta egrégia Corte de Justiça.

Nesta fase embrionária da demanda, a prática apurada configura aparente conduta abusiva, nos termos dos artigos 39, IV, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se prevalece da hipervulnerabilidade do aposentado para implementar contratos que transferem o proveito econômico exclusivamente ao correspondente bancário, mantendo o ônus do pagamento com o consumidor lesado.

Diante de todos esses elementos, entendo presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300, CPC). A
probabilidade do direito
se dá pela aparente existência do golpe financeiro, conforme amplamente fundamentado ao longo desta decisão, que evidencia a falha no dever de qualidade-segurança, devendo os réus agravados, a princípio, responderem objetiva e solidariamente pelas consequências do evento danoso, nos moldes do art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. O
perigo de dano
está no comprometimento financeiro do autor agravante, pessoa idosa que depende da aposentadoria para prover o próprio sustento.

A conclusão aqui exposta encontra amparo na jurisprudência dos egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

Direito Civil. Agravo de instrumento. Contrato de empréstimo consignado.
Alegação de fraude e falsa portabilidade
. Tutela de urgência. Suspensão dos descontos. I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário em razão de alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, com falsa portabilidade
. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender os descontos em razão da alegada fraude no contrato de empréstimo consignado. III. Razões de decidir 3. Em cognição sumária, verifica-se que os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano) estão presentes, justificando o deferimento da tutela de urgência. 4. A análise de mérito quanto à alegada fraude no contrato de empréstimo consignado exige a regular instrução processual, não podendo ser decidida de forma antecipada nesta fase. 5.
A decisão de suspensão dos descontos é medida adequada para evitar dano irreparável ao agravado, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento não provido.
Tese de julgamento: Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, que visa suspender os descontos em benefício previdenciário diante da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado, com falsa portabilidade.
(TJSP - Agravo de Instrumento: 22812673920248260000 Sorocaba, Relator: Des. Achile Alesina, Data de Julgamento: 23/09/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS . FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE.

A probabilidade do direito alegado associada ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência. Na hipótese dos autos, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência foram suficientemente preenchidos, havendo elementos suficientes a conferir probabilidade à alegação de fraude decorrente de falsa portabilidade. Outrossim, a manutenção da consignação de parcelas de valores significativos enseja perigo de dano à parte. Suspensão de descontos mantida.
(...). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento: 50996176620228217000 SÃO BORJA, Relator: Des. Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 19/08/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

A situação descrita revela não apenas uma relação de consumo abusiva, mas também a violação de direitos fundamentais do agravante, pessoa idosa e hipervulnerável. O princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), aliado à proteção especial conferida pelo art. 230 da Constituição e pelo Estatuto do Idoso, impõe ao Poder Judiciário o dever de agir com maior rigor diante de práticas que comprometam a subsistência do aposentado.

Consigno que não há perigo de irreversibilidade da decisão, na medida em que, caso posteriormente comprovado pelo banco agravado (Bradesco) a regularidade do empréstimo aqui discutido, a cobrança da dívida seguirá o seu curso, com descontos mensais realizados no benefício previdenciário do agravante.

Nesse contexto,
a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe
, ratificando-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal anteriormente deferida para obstar os descontos até o deslinde da fase instrutória na instância de origem.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele dou provimento
para reformar a decisão objurgada, confirmando a tutela recursal outrora concedida, para determinar que os requeridos agravados promovam a suspensão dos descontos no contracheque do autor agravante, no prazo de 48 horas a contar da intimação da primeira decisão proferida neste recurso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

1
Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10ª ed. 2015. v. 2. pgs. 595 e 597.

2
https://www.gov.br/servidor/pt-br/acesso-a-informacao/gestao-de-pessoas/sigepe/modulo-de-consignacoes-dupla-anuencia-e-a-autorizacao-de-portabilidade

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.